Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710803-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA INES LOPES DA SILVA, JANAINA LOPES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO ART LIFE PARQUE DAS ARAUCARIAS DECISÃO MARIA INÊS LOPES DA SILVA e JANAÍNA LOPES DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 120409448, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO ART LIFE PARUQE DAS ARAUCARIAS, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada para determinar a inclusão dos seus sócios e ex-sócios no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO ART LIFE PARQUE DAS ARAUCARIAS em desfavor de TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - ME, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios da executada, mediante incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 85883499). Os sócios MARIA INES LOPES DA SILVA, JANAINA LOPES DA SILVA e FLAVIO LOPES DA SILVA foram citados (IDs 90798761, 90798759 e 90798760), mas não apresentaram resposta no prazo legal. A sócia DENISE DE OLIVEIRA SILVA não foi citada (ID 90791404). A executada (ID 96518715) alegou que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica deve ser indeferido porque se faz necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido. Assim como as sócias MARIA INES LOPES DA SILVA, JANAINA LOPES DA SILVA deixaram de integrar o quadro societário em 09/06/2014 e o sócio FLAVIO LOPES DA SILVA se retirou da sociedade em 17/07/2018, houve o transcurso de mais de 2 anos, não devendo ser responsabilizados pelo débito constituído. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no§ 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré foi condenada ao pagamento de valores decorrentes de danos materiais causados ao credor/consumidor, em razão de contratação de técnico para elaboração de laudo técnico e de pagamento para regularização das (más) instalações dos serviços prestados pela executada. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (IDs 79963739, 80184453, 80821479, 80821480, 115142581, 115142582), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. A executada pugna pelo indeferimento da desconsideração, alegando que o exequente não esgotou as vias postas à sua disposição para obter o crédito perseguido, entretanto, pelo princípio da cooperação, a executada também poderia indicar os seus bens sujeitos à penhora, garantindo, desta forma, a duração razoável do processo e não o fez nas oportunidades em que se manifestou nos autos. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica deve atingir a todos os sócios, inclusive àqueles que já se retiraram da sociedade, uma vez que não há prazo limitativo para este instituto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.290.976 - SP (2018/0109075-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : JORGE KOYAMA ADVOGADO : NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO E OUTRO(S) - SP297374 AGRAVADO : PACTO TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. OBRIGAÇÃO EMPRESARIAL ASSUMIDA ANTES DE DECORRIDOS DOIS ANOS DA RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. REEXAME DA PROVA. SÚMULA N° 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - ME para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos ex-sócios MARIA INES LOPES DA SILVA, JANAINA LOPES DA SILVA e FLAVIO LOPES DA SILVA e da sócia DENISE DE OLIVEIRA SILVA. Proceda-se à penhora via BACENJUD de ativos financeiros dos ex-sócios MARIA INES LOPES DA SILVA, JANAINA LOPES DA SILVA e FLAVIO LOPES DA SILVA e da sócia DENISE DE OLIVEIRA SILVA. Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se.” (grifo nosso). Alegam as agravantes-executadas que, mesmo não sendo mais sócias da empresa executada desde junho de 2014, foram incluídas no polo passivo da demanda, a qual se presta a executar título executivo judicial constituído em 30/9/20. Asseveram que, nos termos do art. 1.003 e 1.032 do CC, os sócios retirantes permanecem responsáveis pelas obrigações que tinham como sócio até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. Argumentam que, fixada a data de 18/6/16, como termo final da responsabilidade das agravantes, fica evidente e incombatível que o título judicial executado na origem, cuja constituição ocorreu em 30/9/20, não pode ser imputado às recorrentes. Aduzem que, ainda que se argumente que a análise deva recair sobre a data do ato lesivo que ensejou o título executivo judicial, e não a data em que o título judicial executada foi constituído, nem mesmo assim seria possível alcançar as agravantes. Afirmam que o condomínio-agravado noticiou a empresa devedora principal em 28/5/15, para corrigir as inconsistências do serviço prestado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para sanar as pendências, sendo que o ato lesivo foi praticado e notificado já na administração do novo sócio, Flavio Lopes da Silva, sendo que a retirada das agravantes-executadas foi averbada em 18/6/14. Defendem que não podem ser responsabilizadas por escolhas empresariais assumidas após a sua saída, para as quais em nada teriam contribuído. Esclarecem que o simples fato de o contrato entre as partes ter sido firmado quando as agravantes participavam da sociedade não autoriza a sua responsabilização pelos danos ocorridos em momento posterior à sua retirada, sobretudo porque o ato lesivo que ensejou a constituição do título judicial executivo ocorreu após a retirada das recorrentes da sociedade. Requerem a concessão do efeito suspensivo “para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e, consequentemente, das medidas constritivas já realizadas e a serem realizadas em desfavor das agravantes” (id. 34240293). No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e excluir as agravantes do polo passivo da demanda. Preparo (id. 34240296). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito das agravantes-executadas. A hipótese dos autos é de aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando o levantamento do véu da pessoa jurídica com fundamento em seu art. 28 e na adotada Teoria Menor, visto que o objeto da demanda que originou o presente cumprimento de sentença versa sobre relação de consumo. Nos termos desse dispositivo da normatividade consumerista e que consagra a chamada Teoria Menor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.” A desconsideração também será efetivada “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Ainda, seu §5o determina que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (grifo nosso). O cumprimento de sentença tramita desde outubro de 2020, e o valor da dívida é de R$ 108.834,41, atualizado até dezembro de 2021 (id. 110848673, autos originários). Após pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud (id. 80184453, autos originários) e Renajud (id. 80821478, autos originários), nenhum bem foi localizado em nome da empresa-executada. Desta feita, verifico que não há bem a compor o patrimônio da executada já existente e consolidado capaz de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado-exequente e também consumidor, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa de Consumidor. Como bem se verifica dos autos, a personalidade jurídica da empresa executada está impedindo o ressarcimento dos danos causados ao agravado-exequente, visto que de todas as medidas tomadas para localização de bens a ela pertencentes restaram infrutíferas. Desse modo, nessa análise inicial, entendo presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, a fim de atingir o patrimônio de seus sócios e ex-sócios. As agravantes-executadas alegam que não devem integrar o polo passivo da demanda, uma vez que se retiraram da sociedade em 18/6/14 e o título executivo judicial só foi constituído em 30/9/20. As obrigações foram contraídas quando as ex-sócias ainda integravam a pessoa jurídica, assim, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, todos os sócios que integravam a sociedade à época do descumprimento contratual devem integrar o polo passivo da demanda. O contrato não cumprido pela empresa-executada foi entabulado com o agravado-exequente em 16/12/13 (id. 12626242, autos originários), quando as agravantes-executadas eram sócias da empresa devedora. Assim, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, todos os sócios e ex-sócios devem passar a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença. Além disso, os arts. 1.003 e 1032 do CC não incidem aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócios relativamente a fatos ou circunstâncias efetivadas quando ele ainda integrava o quadro societário da empresa devedora. A limitação temporal, estabelecida nos arts. 1.003 e 1.032 do CC, é inaplicável quando levantado o véu da pessoa jurídica, hipótese em que a responsabilidade dos sócios ou ex-sócios não se restringe às obrigações ordinárias, uma vez que se trata de responsabilidade extraordinária decorrente do abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica. Nesse sentido, a extensão da responsabilidade de que cuidam os arts. 1.003 e 1.032 do CC versa sobre obrigações sociais, e não sobre responsabilidade patrimonial por obrigações da sociedade empresária. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda os sócios e ex-sócios da empresa devedora. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora